Tribunal: STF
Processo: Rcl 91811
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a provas e pedido de diligências. Requerimento de expedição de ofícios postergado pelo juízo de origem. Inexistência de estrita aderência. Súmula que protege o acesso a provas já documentadas, não a produção de novas provas externas. Precedentes. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente a reclamação constitucional, com base na ausência de estrita aderência ao enunciado da Súmula Vinculante 14.

    2. Pretensão do agravante para que o juízo de origem expeça ofícios ao Instituto de Medicina Legal (IML) e ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/PE), com o objetivo de obter o laudo de alcoolemia e informações sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da vítima fatal.

    II. Questão em discussão

    3. Definir se a Súmula Vinculante 14 assegura à defesa o direito de exigir a expedição de ofícios a órgãos externos para obtenção de documentos antes da audiência de instrução criminal.

    III. Razão de decidir

    4. A Súmula Vinculante 14 garante o acesso ao defensor, no interesse do representado, a elementos de prova que já estão documentados no procedimento investigatório. Essa garantia não se estende ao direito de exigir a produção de novas diligências ou a obtenção de provas externas que ainda não constam nos autos. Ausente a estrita aderência.

    5. O juízo de origem não negou acesso ao inquérito, mas apenas postergou o debate probatório sobre as novas diligências para a fase de instrução processual, assegurado o contraditório.

    6. Inexistente a necessidade de via reclamatória para forçar o juízo a produzir provas. O controle de atos judiciais sobre a conveniência da instrução probatória deve ocorrer pela via recursal ordinária.

    7. Os argumentos apresentados no agravo revelam mero inconformismo e não possuem força jurídica para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que se mantém.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.